Tribunal: TJSP
Processo: 2209949-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio do numerário constrito via Sisbajud. Reconhecimento de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos poupados. Manifestação tempestiva. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.